Tribunal: TJMT
Processo: 1022785-53.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022785-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA - CPF: 069.328.171-52 (PACIENTE), KELY SANTOS DE MATTOS - CPF: 060.487.041-86 (PACIENTE), WALISSON ANTONIO CANOFRE MARIM - CPF: 056.389.011-83 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE RAMOS CONCEIÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
1
.

NULIDADEDAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA
DOMICILIAR

SEM FUNDADAS RAZÕES
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA. APARENTE
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIAS
PRELIMINARES.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
APROFUNDADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DEBATE
NOSA UUTOS

D
A AÇÃO PENAL.

VIA ELEITA INADEQUADA
.
2.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COMO CONSEQUÊNCIA DA
NULIDADE DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ÊXITO NO PEDIDO PRINCIPAL.
3
.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

Deve ser desacolhido o pedido de nulidade da prova por suposta invasão domiciliar quando se constata
, ao menos
nes
t
a fase de cognição não exauriente
,
que
aparentemente
existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para
a realização da busca domiciliar
,
eis que após o recebimento da denúncia anônima houve diligências preliminares que, em tese, confirmavam
a possível ocorrência do
comércio malsão
. Além disso,
o

habeas corpus é
um
instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada.

2
.
Uma vez desacolhida a tese principal de nulidade da prova, cai por terra a análise do pedido condicionado de
rejeição da denúncia por conta da suposta
ausência de elementos válidos de autoria e materialidade delitiva, dispensando maiores digressões sobre o assunto.

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Walisson

Antonio

Canofre
Marim
,
Kely Santos de Mattos
e
Amanda Cristina Gomes da Costa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 25 de maio de 2023, no entanto, em audiên
cia de custódia, a autoridade
judiciária relaxou a constrição
pré-cautelar
, sob o
argumento
de que não estava configurada situação
de flagrante. Após o encerramento da investigação policial, os
pacientes
foram denunciados no
s

autos da
Ação Penal n. 1005198-14.2022.8.11.0045, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade com envolvimento de adolescente (
arts
. 33,
caput
, e 35
c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/
06).

S
ustenta
, a impetrante,

que
ao apresentar defesa prévia em favor dos pacientes, suscitou a
declaração de nulidade das

provas ante a entrada no domic
ílio sem autorização judicial com a consequente
rejeição da denúncia
, contudo, o pleito foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora.

Relata que, após receberem denúncias anônimas e abordarem um adolescente que estaria comercializando entorpecente, “
os policiais simplesmente se dirigiram à residência dos acusados e resolveram por conta própria violar o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio
”,
circunstância
s
, essa
s
, que, no seu entender, não configura
m
as fundadas razões para a violação de garantias constitucionais.

Registra que não há, nos autos do inquérito policial, qualquer elemento indicativo da ocorrência de crime no interior da casa dos pacientes, razão pela qual
os elementos de
convicção

produzidos
devem ser declarados nulos e desentranhados dos autos
e
, em consequência disso, a denúncia

deve ser rejeitada em
razão de ter sido alicerçada em prova ilícita.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

“
o
reconhecimento da ilicitude das provas obtidas at
ravés da entrada no domicílio dos
acusad
os
sem autorização judicial e consequente rejeição da denúncia face a ausência

de elementos válidos de autoria e materialidade delitiva
”
.

E
, no mérito, a
confirmação da medida de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme se infere da decisão encontradiça no ID
183960654
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
184581194
, no qual fez um resumo da t
1
ramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
184771152, opina pela denegação da ordem, destacando que “
a Impetrante busca, em verdade, é o julgamento antecipado da lide, pugnando, indiretamente, pelo trancamento da ação penal, o que não pode ser admitido quando a questão demanda dilação probatória e há elementos indiciários suficientes para dar prosseguimento ao devido processo legal
.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto
das versões apresentadas pelo
s
paciente
s e
pelos policiais que
participaram
da
operação
, o que é inviável na via eleita pel
a
impetrante.

Ademais, ao revés da conotação que a impetrante pretendeu dar nesta impetração, a autoridade acoimada de coatora não indeferiu o pedido de
nulidade da prova pela propalada invasão de domicílio sem a ausência de justa causa, mas tão somente deixou consignado que a aludida preliminar suscitada na defesa dos pacientes
“
se confunde com o mérito da ação, devendo ser apreciada no momento oportuno
”.

Desta
camos

Se isso não bastasse,
da análise perfunctória compatível com a via estreita do habeas corpus,
não é possível identificar qualquer teratologia na decisão do magistrado em afirmar que o assunto demand
a
a incursão probatória e deve ser analisado somente após a realização da instrução criminal, onde a versão dos pacientes deve ser confrontada com a dos policiais que efetuaram o ingresso na residência, mormente porque não há, nesta estreita via, como afirmar que não houve
fundadas suspeitas para a
entrada dos agentes públicos no interior da residência dos pacientes
. Além disso, impende registrar
que,
aparentemente, após
os
integrantes
da

guarnição da Polícia Militar
–
que realizava
m
rondas ostensivas no Bairro Jaime
Seiti
Fuji
–
receber
em
informações de populares que na Rua Pietro
Luccini
havia um menor conhecido como “PK”, na companhia de
Walisson
, comercializando entorpecentes,
foram realizadas

diligências preliminares com o objetivo de constatar a veracidade
dos informe
s
recebidos.

Destaque-se, ainda nesse diapasão,
que o ingresso na residência dos pacientes somente teria ocorrido após o menor
Luiz Felipe ter
flagrado, na frente da aludida residência, na posse de duas porções de substância entorpecente do tipo maconha, ocasião em que afirmou que havia no interior da casa, mais precisamente em cima da mesa, mais produtos estupefacientes, o que teria ensejado a necessidade de ingresso dos agentes públicos na residência para constatação, momento em que
Walisson
, Kely e Amanda foram surpreendidos em posse dos entorpecentes encontrados em cima da referida mesa, consistentes em 97 (noventa e sete) porções de
Cannabis Sativa L
., R$ 99,00 (noventa e nove reais) em espécie,
2 (dois) aparelhos celulares e anotações da traficância desempenhada pela associação criminosa.

Além do mis, deve ser ressaltado q
ue
para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares demandaria
uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível,
e que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contradit
ória, cujo ato se dará na
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 9 de maio de 2024, às 13h30min, sendo, portanto,
inviável
sua análise
por intermédio d
este
habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade
, conforme dito,
não ficou clarividen
te nesta primeira oportunidade.

Aliás, vê-se que, as circunstâncias descritas nestes autos revelam a
possível
legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal
e domiciliar foram,
a
princípio,
executada
s
com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo Penal.

P
or
conseguinte,
nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos,
cumprindo asseverar que
esta Corte de Justiça
possui
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação
da intimidade
conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima
e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Por derradeiro,
não tendo a impetrante logrado êxito em ter reconhecida

a propalada
nulidade da prova
deduzida
nesta impetração, cai por terra a análise do pedido condicionado de “
rejeição da denúncia face a ausência de elementos válidos de autoria e materialidade delitiva
”, dispensando maiores digressões sobre o assunto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Walisson

Antonio

Canofre
Marim
,
Kely Santos de Mattos
e
A
manda Cristina Gomes da Costa Silva
; por consequência,
denego a
ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023